Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706861-31.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO RODRIGUES, BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, ANTONIO CANDIDO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ambas as partes em face de sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento (obrigação de fazer e danos morais) ajuizada por ANTONIO CANDIDO RODRIGUES em desfavor de BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a quitação do contrato de arrendamento mercantil relativo ao veículo descrito na inicial e condenar o Banco requerido em obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame do respectivo veículo junto ao órgão administrativo de trânsito competente, sob pena de multa diária. Nas razões recursais apresentadas pelo autor (ID 22479415), este sustenta que o apelado reconheceu tacitamente a quitação da avença, tanto pelo termo final do contrato, quanto pela inexistência de notícia de inadimplemento ou cobrança em desfavor do adquirente do bem. Alega que, a despeito do consignado pelo juízo de primeiro grau, requereu, liminarmente, a entrega da carta de quitação pelo Banco réu, e no mérito, a confirmação da tutela. Portanto, renova tal pretensão em grau recursal, a ser garantida mediante tutela de urgência. No mérito, insurge-se contra a improcedência do pleito de cunho indenizatório. Como argumentos para a reforma do decisum, pontua o seguinte: a) responsabilidade objetiva da instituição requerida, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; b) o atraso de três anos para informar a quitação das obrigações e promover a baixa do gravame são elementos suficientes à configuração do dano moral alegado. Por fim, questiona a distribuição do ônus sucumbencial, por entender que a análise realizada pelo juízo singular não reflete o resultado da demanda. Preparo regular ao ID 22479417. Contrarrazões - ID 22479422. A instituição financeira ré (ID 22479406), por sua vez, limita-se a refutar a ocorrência de qualquer defeito ou ato ilícito na prestação do serviço, motivo pelo qual não deve subsistir a condenação de reparação de danos morais. Preparo efetuado (ID 22479408). Contrarrazões sob ID 22479424. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, a sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, apenas para declarar a quitação do contrato de arrendamento mercantil relativo ao veículo descrito na inicial e condenar o Banco requerido à obrigação de promover a baixa do gravame do respectivo veículo junto ao órgão administrativo de trânsito competente (obrigação de fazer), sob pena de multa diária. Não houve qualquer comando condenatório concernente à reparação por danos morais – pretensão expressamente rejeitada pelo juízo a quo, nos seguintes termos: [...] No caso, muito embora a responsabilidade da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame incidente sobre o veículo tenha restado incontroversa na hipótese concreta (por ausência de impugnação específica), inexistem nos autos elementos hábeis a caracterizar a ocorrência de dano moral passível de compensação. Para tanto, observe-se que a narrativa apresentada pela autora em sua peça de ingresso em nenhum momento noticia a ocorrência de qualquer contratempo ou transtorno maior decorrente do atraso advindo da desídia da instituição financeira no cumprimento de sua obrigação, sendo certo que, pela natureza do direito postulado, o prejuízo apontado não pode ser presumido. Observo, aliás, que o autor, no ato, é representado por terceiro, conforme procuração id. 64586283, situação que, por si só, comprova que o veículo já foi repassado a outrem. Logo, a existência do gravame não impediu o veículo de circular e mudar de domínio. Ademais, a demora da parte autora em buscar a obtenção do provimento jurisdicional ora vindicado, aliada à ausência de qualquer prova de que esta teria diligenciado a baixa da restrição diretamente com a ré durante todo esse tempo reforçam a inexistência de abalo ou dano próprio ao direito da personalidade [...]. Portanto, considerando que as razões apresentadas pela requerida versam tão somente sobre a inexistência de elementos essenciais à configuração do dever de indenizar, o seu apelo não deve ser conhecido, porquanto ausente o interesse recursal. Tal circunstância é ratificada pelo objeto do apelo interposto pelo demandante (voltado para o acolhimento da pretensão indenizatória) e pelo teor das contrarrazões da instituição demandada, peça cujo requerimento é a manutenção da sentença. Nesse descortino, NÃO CONHEÇO do apelo interposto pela instituição financeira requerida. Passo ao exame do pedido de concessão de tutela de urgência em grau recursal. O demandante busca a expedição da carta de quitação, em prazo a ser fixado pelo juízo, sob pena de multa. Conforme sabido, os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, o qual prescreve: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da análise dos autos, não constato a urgência da pretensão formulada. Verifica-se que a quitação do contrato ocorreu em 2017, mas o autor ajuizou a presente demanda apenas em 2020. Ademais, não é possível extrair dos autos qualquer elemento capaz de indicar a necessidade iminente – o autor limita-se a destacar que já é “muito idoso e debilitado”. Em arremate, observa-se que a sentença já acolheu os pleitos de quitação e de cominação da obrigação de fazer – pontos em relação aos quais a requerida não se insurgiu. Logo, há margem para a configuração de coisa julgada de tais capítulos, autorizando a deflagração do cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Preclusa esta decisão, retornem os autos, para o exame de mérito. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator